Tribunal: TJBA
Processo: 8057757-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057757-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARILIA MARTINEZ MOTA RAMOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. TEMA 1.029/STJ. MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que declinou de sua competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa seria inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. Pedido principal: reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de sentença coletiva, oriunda de mandado de segurança coletivo, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (em razão do valor da causa) ou perante a Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança e demandas sobre direitos ou interesses coletivos. 5. A exclusão alcança também as execuções individuais de sentenças proferidas em mandado de segurança coletivo, pois a execução é fase de efetivação do julgado. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.029, fixou entendimento vinculante de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário. 7. As normas de aplicação subsidiária (Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001 e CPC) delimitam a competência dos Juizados Especiais para execução de seus próprios julgados ou títulos extrajudiciais, não abrangendo sentenças coletivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8057757-24.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente MARILIA MARTINEZ MOTA RAMOS e como parte recorrida o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____de ____________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça